Tribunal: TJES
Processo: 5006306-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006306-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAIR LUCAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006306-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAIR LUCAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO NO ENEM.
INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE POSSUÍA ENSINO SUPERIOR COMPLETO ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, “o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma” (STJ; AgRg-HC 896.787; Proc. 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024). 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006306-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADAIR LUCAS

Advogado(s) do reclamante: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
Adair Lucas
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Execução Penal nº 2000127-91.2022.8.08.0014 (id. 8354771, mov. 45.1), que indeferiu o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em
razões recursais
(id. 8354763 e mov. 66.1), a defesa requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito do apenado de obter a remição da pena pela aprovação no ENEM, mesmo que tenha concluído ensino superior antes de iniciar o cumprimento da pena.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, o recorrente prequestiona os seguintes dispositivos legais: os artigos 57, 52,
caput
e § 1º, 45,
caput
e § 3º, todos da Lei de Execução Penal; o artigo 315, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal; e os artigos 5º, incisos XXXIX, XLV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. O art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim estabelece:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

A esse respeito, ainda, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021 do CNJ, que assim dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena, que, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nºs 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Assim,
em recente mudança de entendimento,

a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o posicionamento de que é admitida a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio nos casos em que o apenado ingressou no sistema prisional após a conclusão do ensino médio,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLONA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL. 1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de concessão de remição

de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino

fundamental ou médio

(Encceja ou outros) e aprovação no ENEM. 2. E
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), da Terceira Seção, consolidou entendimento de que é admitida a remição da pena, por aprovação no ENEM ou no Encceja, dos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
3. No caso, contudo, o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 896.787; Proc. 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 2. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio. 3.
A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada ao disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.
4.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o ERESP 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.115.712; Proc. 2023/0456160-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/04/2024).

Todavia, tal hipótese
não se aplica
quando o reeducando concluiu o
ensino superior
antes de adentrar ao estabelecimento prisional, sendo tal fato um impeditivo para o reconhecimento da remição. Nesse sentido, ressalto que os julgados do Superior Tribunal de Justiça são expressos ao vedar a remição penal nos casos de
conclusão do ensino superior
antes de adentrar no sistema prisional.
Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLONA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL.
[...].
3. No caso, contudo,
o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era
portador de diploma de nível superior
.
Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 896.787; Proc. 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição

de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2.
No caso, contudo, o ora agravante, ao ingressar no sistema prisional, era
portador de diploma de nível

superior
.
Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição, por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma
.
[...].
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 828.464; Proc. 2023/0191072-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

Logo, no caso,
sendo o agravante portador de diploma de ensino superior antes de ingressar no sistema prisional, não é possível a remição pelo estudo em razão de sua aprovação no ENEM, visto que, nesse caso, não há que se falar em aquisição de novos conhecimentos, destoando
do
escopo
do instituto da remição.

À

luz do exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)